Tribunal: TJSP
Processo: 1017678-22.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por erro judiciário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – Pretensão do autor a ser indenizado por danos morais, em virtude de suposto erro judiciário – Alegação de que o autor fora detido em Unidade do Poupatempo do Município de Marília, apesar do cumprimento integral da pena restritiva de liberdade a que fora condenado – Inocorrência do direito a indenização, por não comprovação das alegações

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – Pretensão do autor a ser indenizado por danos morais, em virtude de suposto erro judiciário – Alegação de que o autor fora detido em Unidade do Poupatempo do Município de Marília, apesar do cumprimento integral da pena restritiva de liberdade a que fora condenado – Inocorrência do direito a indenização, por não comprovação das alegações deduzidas na inicial – Inteligência do art. 373, inciso I, CPC que consigna competir ao autor a comprovação de fato constitutivo do seu direito – Ausência de comprovação da detenção irregular e condução do autor a Delegacia de Polícia – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017678-22.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
ORIVALDO VIEIRA DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017678-22.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 35.077 - bhs
2
Voto no 35.077
Apelação Cível no 1017678-22.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: ORIVALDO VIEIRA DA SILVA
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ERRO
JUDICIÁRIO Pretensão do autor a ser indenizado por
danos morais, em virtude de suposto erro judiciário

Alegação de que o autor fora detido em Unidade do
Poupatempo do Município de Marília, apesar do
cumprimento integral da pena restritiva de liberdade a que
fora condenado
Inocorrência do direito a indenização,
por não comprovação das alegações deduzidas na inicial
Inteligência do art. 373, inciso I, CPC que consigna
competir ao autor a comprovação de fato constitutivo do
seu direito
Ausência de comprovação da detenção
irregular e condução do autor a Delegacia de Polícia

Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto no prazo legal
por Orivaldo Vieira da Silva, às fls. 133/157, em face da r. sentença de
fls. 126/129, que julgou improcedente a ação, por ele ajuizada em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:
“Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, conheço em parte do objeto da
demanda (reconhecendo, com relação ao pedido de
retificação do banco de dados estatal, para que o nome do
autor não mais conste como "procurado" ou "evadido", a
carência de ação por ausência de interesse processual, na
forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil) e, na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO (condenação da Fazenda Pública ao pagamento
de indenização por danos morais).
Em razão da sucumbência, arcará o autor da ação com as
custas e despesas processuais incorridas, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017678-22.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 35.077 - bhs
3
honorários advocatícios, ora fixados, na forma do artigo 85,
§4o, inciso III, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o
valor dado à causa, com atualização monetária pela Tabela
Prática do E. TJSP, a partir do ajuizamento da ação
(Súmula no 14 do STJ), ressalvando-se a suspensão de
exigibilidade prevista no artigo 98,§3o, do CPC, tendo em
vista a gratuidade concedida.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de
praxe.
P.R.I.C”.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação
requerendo a reforma da r. sentença, a fim de que a demanda fosse
julgada totalmente procedente.
Alega que estava impedido de realizar Boletim de
Ocorrência, posto ter sido detido pela Polícia enquanto aguardava para
ser atendido na Unidade do Poupatempo em Marília.
Aduz que o Boletim de Ocorrência se trata de prova
produzida unilateralmente, sem qualquer validade comprobatória dos
fatos alegados. Defende que a prévia existência de Boletim de
Ocorrência não é requisito para se ajuizar ação indenizatória.
Aponta ser pessoa leiga, e, em virtude dos fatos, e do abalo
psicológico a que foi submetido, não reuniu condições de produzir a
prova apontada pelo r. juízo “a quo”.
Afirma ter havido notório erro da Administração Pública,
tendo em vista que, apesar de ter cumprido integralmente a pena, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017678-22.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 35.077 - bhs
4
nome constava no sistema como “procurado” / “evadido”. Sustenta
haver responsabilidade objetiva na espécie, com base no art. 37, §6o da
Constituição Federal. Cita, para fundamentar o seu direito, a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Contrarrazões de apelação às fls. 160/171.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Orivaldo Vieira da Silva em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, alegando, em breve síntese, que cumpriu pena criminal, e, na
data de 25 de fevereiro de 1988, em virtude do cumprimento integral da
sanção que lhe fora imposta, foi extinta a execução criminal que
respondia.
Alega que após o cumprimento integral da pena, precisou
solicitar a 2a via de seus documentos pessoais junto ao Poupatempo da
Unidade de Marília, sendo que, durante o atendimento, foi realocado em
sala privada e recebeu a informação de que constava no sistema
mandado de prisão em aberto, dando o demandante como "foragido".
Detido, o autor foi forçado a entrar em viatura policial, tendo sido
levado à Delegacia de Polícia mais próxima.
Diante disso, o autor requer a condenação da Fazenda ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
100.000,00. Pede, também, que seja determinado à Fazenda requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017678-22.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 35.077 - bhs
5
baixa no sistema, com retificação da condição de "evadido" do autor da
ação, tendo em vista o integral cumprimento de sua pena.
A r. sentença julgou improcedente a ação, decisão esta que
deve ser mantida em sua integralidade, pelas razões a seguir aduzidas.
Conforme exegese do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, compete ao autor a comprovação de fato constitutivo do
seu direito, podendo valer-se, para tanto, de todos os meios de prova em
direito admitidos.
Todavia, conforme se verifica dos autos, o autor não
comprovou o seu direito à indenização.
Às fls. 22/23 foi colacionada Certidão de Execução
Criminal emitida em 28/11/2018 que demonstra a extinção da pena pelo
seu integral cumprimento, de modo a se demonstrar que o equívoco
cometido pelo Poder Judiciário, relativo à inexistência de baixa ao
cumprimento da pena, já foi devidamente retificado.
E, quanto à detenção do autor na Unidade do
“Poupatempo” de Marília, inexiste qualquer comprovação dos fatos tais
como narrados na Inicial.
Por este motivo, acertada a r. sentença, ao enunciar que:
“Como já decidido às fls. 102, este juízo determinou, às fls.
97, que ambas as partes arrolassem testemunhas a serem
inquiridas em audiência, no prazo previsto no artigo 357,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017678-22.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 35.077 - bhs
6
§4o, do Código de Processo Civil.
O autor da ação permaneceu inerte e não apresentou rol de
testemunhas, razão pela qual a produção de prova oral
precluiu (conforme fls. 102), encerrando-se a fase
probatória sem que o autor tivesse se desincumbido do ônus
de demonstrar os fatos constitutivos de seu alegado direito
(artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Para
a
configuração
da
responsabilidade
civil
administrativa prevista no artigo 37, §6o, da CF/88, é
necessária a demonstração de 3 (três) requisitos, a saber: a)
dano material e/ou moral experimentado pela parte autora
da ação; b) ação e/ou omissão da Administração Pública ou
de quem lhe faça as vezes e c) nexo de causalidade entre os
itens precedentes.
Embora a melhor jurisprudência de nossos Tribunais tenha
reconhecido, por reiteradas vezes, a responsabilidade civil
administrativa em razão de detenção indevida, por falta de
atualização cadastral de dados junto ao IIRGD e ausência
de baixa de mandados de prisão em aberto, o certo é que, no
caso específico, caberia ao autor demonstrar os fatos
articulados na inicial que, em tese, constituem a causa
petendi de seu alegado direito.
Com a inicial, o autor da ação não cuidou de trazer sequer
o registro da ocorrência policial alusiva a sua suposta
detenção, em unidade do Poupatempo de Marília, seguida
do encaminhamento, em viatura policial, à Delegacia de
Polícia mais próxima.
E veja-se que, por ocasião do saneamento do feito, este juízo
bem definiu a necessidade de comprovação da abordagem e
detenção indevidas do autor da ação, "com a sua condução
do Poupatempo até a Delegacia de Polícia, em viatura
policial, com prejuízo injusto a sua honra, estado anímico e
imagem" (fls. 97). Também por ocasião da prolação de
decisão saneadora, assentou-se que o ônus processual cabia
ao autor da ação, na forma do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (fls. 97).
Ocorre que, como consta do termo de audiência de fls. 102,
o autor da ação deu causa à preclusão da prova oral que
era necessária para a demonstração dos fatos articulados
na inicial, já que a inicial veio desacompanhada de
documentos comprobatórios do constrangimento indevido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017678-22.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 35.077 - bhs
7
ensejador da indenização por dano moral”.
Com isso, não se ignora a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça que reconhece o dever de se indenizar pessoa que tenha sido
prejudicada por erro judiciário.
No entanto, os fatos alegados pelo autor carecem de
comprovação.
Isso porque, ainda que documento de fls. 24 demonstre a
situação errônea de “abandono de pena” pelo autor, as consequências
havidas, concernentes à detenção indevida do autor e a sua condução à
Delegacia de Polícia não foram comprovadas nos autos, em que pese a
oportunidade de produção de provas.
E, malgrado a r. sentença tenha apontado a inexistência de
Boletim de Ocorrência sobre os fatos, a exigência não é a da produção
específica de tal prova, mas apenas da existência de provas suficientes
para a comprovação das alegações constantes na Petição Inicial,
hipótese esta que não se verifica na espécie.
Assim, com essas considerações, censura nenhuma merece
a r. sentença guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida em sua
integralidade.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso
(com majoração dos honorários advocatícios pelo decaimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017678-22.2018.8.26.0344 - Comarca de Marília - Voto no 35.077 - bhs
8
recursal [art. 85, § 11, CPC] para 11% [onze por cento] sobre o
valor atribuído à causa, observada a gratuidade processual
concedida ao vencido).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)